Tribunal: STF
Processo: Rcl 46772
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
PAR-    Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Drizzare Componentes Ltda. contra ato do Tribunal Regional da Federal da 4ª Região, nos autos do Processo 5010716-07.2019.4.04.7107. (eDOC 1)
    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, trata-se de mandado de segurança que visa à exclusão dos valores descontados da remuneração de seus empregados a título de vale-transporte; auxílio-refeição/alimentação e auxílio-saúde (ou outras nomenclaturas que representem descontos da mesma natureza) da base de cálculo da sua Contribuição Previdenciária Patronal, dos Encargos de Terceiros e do SAT/RAT incidentes sobre a folha de salários, em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade dessa inclusão.
    Alega, em síntese, que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC/2015, aplicando ao caso o decidido no Tema 1.100 desta Corte. Afirma que o caso dos autos não se subsome ao referido tema, ao argumento de que a demanda em análise versa sobre os valores descontados da remuneração de seus empregados da base de cálculo da sua contribuição previdenciária atronal incidentes sobre a folha de salários, e não os percebidos pelo empregado.
    Argumenta que a hipótese dos autos não tem como objeto a definição de caráter remuneratório ou indenizatório de verbas pagas ao empregado, tratando, na verdade, da definição do conceito de “folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados” previsto no art. 195, inc. I, alínea “a”, da Constituição Federal, a fim de afastar desse conceito as verbas descontadas.
    Requer a cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional da 4ª Região ou reformá-la, em razão da indevida aplicação de tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 1.100 da Repercussão Geral.
    É o breve relatório. 
    Decido.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, Art. 52, parágrafo único). 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, nada obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 1.260.750 (Tema 1.100).
    Com efeito, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido paradigma, tratou da definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.
    Na ocasião, esta Corte assentou que o debate a respeito da cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente definição da natureza remuneratória ou indenizatória de verbas, cinge-se ao âmbito infraconstitucional.
    Transcrevo ainda a ementa do RE-RG 1.260.750 (Tema 1.100): 
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. (ARE 1.260.750 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020) 
    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou, ao inadmitir o recurso extraordinário, que a decisão impugnada estaria em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.100, sob a sistemática da Repercussão Geral, em que se firmou a tese de que é infraconstitucional a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o Art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.
    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
    “AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (TEMA 1100/STF).
    Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a ausência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, e verificado que o julgado está devidamente fundamentado, correta a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário (art. 1.030, I, a, do CPC/15) ”. (eDOC 18, p. 1)
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (Art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente